Tribunal: TJDFT
Processo: 0715071-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Vistos, etc... Não consta pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator